Tribunal: TCU
Processo: 033.562/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio o qual tinha por objeto a regularização fundiária de assentamentos informais em áreas de domínio do Estado de Mato Grosso, localizadas no município de Cuiabá/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 003/2009 (Siafi 717851), firmado entre o então Ministério das Cidades e o Instituto de Terras do Mato Grosso (Intermat), que tinha por objeto a "regularização de 7.834 lotes, de assentamentos informais em áreas de domínio do Estado, localizados no município de Cuiabá, ocupados por famílias com renda de até 5 (cinco) salários mínimos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Instituto de Terras do Mato Grosso (Intermat) e de seu ex-dirigente, Sr. Afonso Dalberto, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 24/05/2010 463.910,20 Débito 27/10/2011 876.209,90 Débito 07/08/2014 1.508.072,05 Crédito 13/08/2014 11.679,51 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Afonso Dalberto e ao Instituto de Terras do Mato Grosso (Intermat), de forma individual, a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.